Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpridas as determinações da decisão de ID: 70465117, intimem-se as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR